Tribunal: TJBA
Processo: 8160822-03.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8160822-03.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A. Advogado(s): BRUNO RODRIGUES TEIXEIRA DE LIMA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS-DIFAL. LC 190/2022. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação da contribuinte, mantendo a sentença que reconheceu a validade da cobrança do DIFAL a partir de 05/04/2022 (anterioridade nonagesimal) e indeferiu a determinação judicial de compensação via escrita fiscal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão foi omisso quanto à tese de violação de competência por lei estadual anterior à LC 190/2022 e quanto ao direito de compensação via lançamento em escrita fiscal à luz do CTN e Súmula 213/STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão embargado fundamentou-se expressamente no entendimento do STF (ADIs 7.066, 7.070 e 7.078 e Tema 1094), validando a legislação estadual (Lei nº 14.415/2021) que teve eficácia suspensa até o advento da LC 190/2022, não havendo que se falar em violação de competência ou nulidade. 4. A decisão enfrentou o pedido de compensação, definindo que a forma de operacionalização da repetição do indébito deve observar os trâmites administrativos e a legislação estadual, não cabendo ao Judiciário, em mandado de segurança, impor a via da escrita fiscal sem o crivo da Administração. 5. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. O inconformismo da parte com o resultado do julgamento não autoriza a oposição de embargos de declaração. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO. Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa quando o acórdão enfrentou as questões de forma fundamentada e coerente com a jurisprudência superior. 2. A validade da lei estadual anterior à lei complementar federal, com eficácia diferida, afasta a alegação de violação de competência constitucional. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CF/88, arts. 146 e 155; LC 190/2022. Jurisprudência relevante citada: STF, ADIs 7.066, 7.070 e 7.078; STF, Tema 1094 e Tema 1262. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8160822-03.2023.8.05.0001, em que figuram como embargante IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A. e como embargado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto da relatora. Salvador, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora